Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-73.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003459-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003459-73.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Pedro Marcos Manzan.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO –
HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto no “decisium” transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003459-73.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Pedro Marcos Manzan.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Pedro Marcos Manzan
,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença na ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, homologou o laudo pericial apresentado.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois
o laudo pericial homologado é deficiente/inconclusivo, na medida em que não analisou os quesitos apresentados pelo exequente em sua impugnação, limitando-se o
expert
a ratificar o laudo anteriormente apresentado, ocorrendo cerceamento de defesa.

Afirma a a
usência de familiaridade do
expert
neste tipo de perícia, contábil/financeira, quando se analisa a metodologia por ele informada, que teria sido adotada nos cálculos periciais, sendo necessária maior experiência e conhecimentos aprofundados em empréstimos bancários.

Por fim, aduz que não foram levadas em conta na elaboração do laudo a amortização de alguns dos contratos celebrados mediante renegociação de dívidas entre as partes.

A tutela recursal foi indeferida (id. 203188696).

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
(id. 203337037).

O agravado apresentou contraminuta (id. 206695681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003459-73.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Pedro Marcos Manzan.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Pedro Marcos Manzan
requereu o cumprimento de sentença
em desfavor do Banco do Brasil S.A., sendo designado pelo Juizo perito
expert
em contabilidade para a realização da perícia judicial e apuração dos valores devidos.

A perícia técnica contábil realizou os cálculos e apurou um valor remanescente no importe de
R$ 4.904.419,99, corrigido até a data de 10 de maio de 2021, em favor do agravante.

O douto magistrado homologou o laudo sob o seguinte fundamento:

“Em que pese as insurgências apresentadas pela parte exequente, constato que não merecem acolhimento. Explico. A uma, não foi exibido nenhum argumento que comprometa a lisura, dinâmica e/ou conclusão do perito nomeado nos autos. Inclusive, o exequente pugna pela retificação do laudo conforme sua interpretação da decisão judicial, mas não requereu a substituição do perito ou a realização de nova perícia. A duas, a qualificação técnica do perito nomeado foi apresentada nos autos e não houve impugnação pelas partes. Portanto, não há dúvidas acerca de sua competência para elaboração do laudo pericial.(...)
A impugnação apresentada não é suficiente para criar dúvida à conclusão do perito judicial. Do mesmo modo, nada existe a revelar ao menos indicio de imparcialidade da profissional que foi nomeado por este juízo. Ante todo exposto, REJEITO os pedidos do exequente. HOMOLOGO o laudo pericial sob ID. 55233401.
”
(id. 202502179).

Inconformado com a r. decisão, insurge-se o agravante sob o fundamento de que existe vício no cálculo apresentado pelo perito,
na medida em que
o laudo pericial homologado é deficiente/inconclusivo, pois não analisou os quesitos apresentados pelo exequente em sua impugnação, limitando-se o
expert
a ratificar o laudo anteriormente apresentado, ocorrendo cerceamento de defesa.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque, conforme fundamentado pelo nobre perito, a insurgência do agravante não se sustenta, uma vez que, o laudo responde detalhadamente aos quesitos apresentados, contendo 16 folhas com todas as perguntas respondidas, informando as bases de cálculo, os valores e até os instrumentos utilizados na elaboração do cálculo.

Quanto as amortizações alegadas pelo agravante que não foram levadas em conta na elaboração, o perito assim consigna no laudo:

“No contrato número 95/00310-X (ID Num. 53977069 - Pág. 13, 14 e 15) ficou acordado o montante de R$51.957,37 na data de 01/08/1995 da seguinte forma: 1. Encargos financeiros com base na Taxa Básica Financeira – TBF, acrescido sobre taxa de 2% a.m, correspondendo a 27,099% ao ano; 2. Juros compostos; 3. Comissão de permanência à taxa de mercado, com juros moratórios de 1% ao ano, multa de 10%; 4. Forma de pagamento do empréstimo em 24 meses mensais, consecutivas vencendo a primeira em 01/09/1995 e a última em 01/08/1997.
Não foram encontrados comprovantes dos pagamentos de nenhuma das 24 parcelas mensais desse contrato para amortizar no saldo da dívida.”
(
id. Num. 55233401 - Pág. 4 dos autos de origem)

“Nos autos da execução, processo número 043/1999, Banco do Brasil S/A e Romeu Luiz Bokorni, para composição do objeto da ação, relativo à nota promissória vinculada em garantia da operação 95/00310- X, nas seguintes condições (ID Num. 53977069 - Pág. 18 a 19): 1. Valor R$ 373.254,00, com posição em 10/10/2008; 2. Pagamento inicial: R$ 173.254,00; 3. Pagamento parcelado: R$ 200.000,00, em três parcelas semestrais, sendo a primeira de R$ 66.668,00 e as duas últimas de R$ 66.666,00, vencíveis em 30/03/2009; 30/09/2009 e 30/03/2010; 4. Encargos financeiros: com base nas variações da Taxa Referencial – TR e juros de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente; 5. Comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento.
Não foram encontrados comprovantes dos pagamentos de nenhuma das 3 parcelas semestrais desse contrato para amortizar no saldo da dívida
.”(
id. Num. 55233401 - Pág. 5 dos autos de origem)

Assim, com a devida vênia, resta evidente que o cálculo elaborado pelo
expert
e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado nos autos de origem,
in fine:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial e consequentemente: I – MANTENHO os juros remuneratórios na forma pactuada. II – EXCLUO a capitalização mensal dos juros remuneratórios, devendo incidir apenas anualmente. III – MANTENHO a cobrança de comissão de permanência, devendo ser excluídos os juros moratórios e multa. IV – SUBSTITUO a Taxa Básica Financeira pelo INPC. V – MANTENHO a validade da Nota Promissória de fls. 40. VI – INDEFIRO o pedido de limitação do lucro. VII – CONDENO o requerido à repetição do indébito, na forma simples, do valor eventualmente pago a maior em decorrência da incidência de juros capitalizados mensalmente e da cumulação da comissão de permanência com os juros de mora e multa moratória. Os juros de mora do valor pago a maior deverão incidir da citação e a correção monetária a partir da data do pagamento indevido. 49. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. 50. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, com base no artigo 86, CPC/2015, rateados na proporção de 30% para o autor e 70% ao requerido, admitida a compensação
.”(id. 55233401 – pag 6 autos de origem).

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto no
decisium
transitado em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.10.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024